Tribunal: TJMT
Processo: 1010846-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010846-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), FREDI TIEGS - CPF: 575.268.009-30 (AGRAVADO), CAMPOTEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 03.846.634/0001-58 (AGRAVADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – REQUISITOS PARA A MEDIDA – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que possam garantir débitos perseguidos pela demanda.

Não comprovada a necessidade de averbação, por falta de provas de que a parte adversa não detém capacidade financeira de arcar com a condenação, ou que tem intenção de realizar alienação de bens, é de ser mantida a decisão impugnada que indefere pedido de expedição de certidão premonitória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010846-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Itaú Unibanco S.A.

AGRAVADO: Fredi Tiegs e Campotex Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.

Processo origem:
Ação Monitória n. 1002194-56.2023.8.11.0037, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
, de decisão que na Ação Monitória promovida contra
Fredi Tiegs e Campotex Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda.
, indeferiu o pedido de expedição de averbação premonitória.

Explica ser credor dos agravados fundado em Contrato de Convênio para Desconto Rotativo de Títulos, Cessão de Créditos e Cobrança n. 3846634, no valor de R$ 2.744.900,24, atualizado até 22/02/2023.

Diz que para garantir futura penhora, postulou em tutela de urgência pela averbação premonitória do imóvel rural, denominada Fazenda Campotex, com 2.640,50 hectares, localizada no município de General Carneiro e matriculada sob o n. 8.563 do CRI de Barra do Garças.

Pondera que, embora não se trata de feito executivo, mostra-se prudente a expedição de certidão premonitória, com aplicação subsidiária do art. 828 do CPC, a fim de dar publicidade a terceiros acerca da existência da presente ação, sob pena de possibilitar o desfazimento do imóvel pelos devedores.

Registra que está comprovado o descumprimento da obrigação, bem como a necessidade da concessão da tutela cautelar, a fim de garantir o resultado útil do processo.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de deferir a averbação premonitória. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e deferir a averbação premonitória.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 211806194).

Contraminuta (id. 215427173). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de expedição de averbação premonitória.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A. em face de Fredi Tiegs e outros, na qual pretende a expedição de certidão premonitória, a fim de que seja dada ampla publicidade a terceiros acerca da existência da ação, sob o fundamento de que os requeridos agravados estariam na iminência de se tornarem insolventes com o risco do esvaziamento patrimonial.

A decisão agravada considerou não haver elementos suficientes para demonstrar a insolvência iminente da devedora ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual indeferiu o pedido.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de autorizar a averbação premonitória.

Como se sabe, a averbação premonitória tem o objetivo de impedir a alienação de bens passíveis de penhora, arresto ou indisponibilidade, conforme dispõe o artigo 828, do Código de Processo Civil:

Art. 828 O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Em que pese ao referido artigo mencionar apenas a hipótese de execução, entende-se pela possibilidade de sua aplicação ao processo de conhecimento, condicionada ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC.

Sucede que o agravante não colaciona documentos que comprovem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso concreto.

A pretensão, demasiada genérica, é baseada exclusivamente na inadimplência do título que lastreia o presente pedido monitório.

Por fim, verifica-se que não restou comprovada a imprescindibilidade da medida para garantia da efetividade de eventual execução, porquanto não há nos autos demonstração concreta de que a parte agravada esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ARGUIDO RISCO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA FINANCEIRA OU INCAPACIDADE DE ARCAR COM EVENTUAL CONDENAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que possam garantir débitos perseguidos pela demanda.
2- A agravante não comprovou a necessidade de averbação, sendo evidente o não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
3- Inexistindo prova de que a parte ré não detém capacidade financeira de arcar com a condenação, ou de que possui intenção de realização alienação de bens, deve ser mantida a decisão agravada.

(TJPR - 11a C.Cível - 0000677-48.2019.8.16.0000 –Maringá Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson-J. 17.07.2019) (g.n).

Posto isso,
nega-se provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024